Tribunal: TJSP
Processo: 1031728-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031728-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WARLEY
RIBEIRO MELGAÇO, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031728-38.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46706 P
APEL.No: 1031728-38.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APTE. : WARLEY RIBEIRO MELGAÇO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de
documentos – prova produzida - Inteligência do § 4o, do
art. 382, do novo Código de Processo Civil – descabimento de
defesa ou recurso – sentença eminentemente homologatória -
Recurso não conhecido
Trata-se de produção antecipada de provas,
homologada pela r. sentença de fls. 203/204, nos termos do
dispositivo que ora se transcreve: “Assim, HOMOLOGO, sem
exame de mérito, a prova produzida nestes autos de
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, para seus jurídicos e legais
efeitos. Incabível a condenação do réu em honorários de
sucumbência e nas despesas processuais, as quais serão
pagas pela parte que promoveu a demanda, para serem
somadas às custas do processo principal, que afinal serão
imputadas à responsabilidade do vencido, vez que destinada
a presente medida a colher prova cuja verificação posterior poderia tornar-se difícil ou impossível, inexistindo litígio ensejador da sucumbência. Nesse
sentido: RT 492/93 e 507/238 e, ainda, RJTJESP 65/240. Na
forma do art. 383 do Código de Processo Civil, os autos
deverão permanecer disponível por um mês, e então serão
arquivados, inviável sua entrega por tratar-se de autos
digitais. P.I.C. ”.

Apela o demandante, aduzindo que o réu não
produziu os documentos pleiteados, e resistiu à pretensão
autoral. Requer a condenação do réu a exibir todos os
documentos pleiteados e a condenação da parte adversária
ao ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031728-38.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
O autor, após constatar a inclusão de seu
nome em cadastro de inadimplentes por débito junto ao réu
no valor de R$ 172,68, notificou extrajudicialmente o
requerido, visando obter documentos comprobatórios da
origem da dívida. Sem qualquer resposta por parte do
requerido, ingressou em Juízo visando compelir o réu a
exibir os documentos.
Na contestação, o réu apontou falta de
interesse de agir por parte do autor. No mérito,
esclareceu que o débito apontado é oriundo de cessão de
crédito, mas que tem suas origens em dívida com Banco
Itaú, referente a compra de mercadorias junto à Natura.
Juntou cópia do contrato de representação comercial
celebrado entre a Natura e o autor, acompanhado de seus
documentos pessoais (fls.74/79), e notas fiscais da compra
de produtos (fls.80/82), comunicação do SERASA informando
a existência de dívidas em aberto (fls.83/86), extrato de
negativações (fls.87/89) e comprovação de cessão de
crédito (fls.90/91).
O procedimento de produção antecipada de
provas não admite defesa ou recurso (art. 382, § 4o, CPC),
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção
da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso, no
qual houve a homologação da prova produzida.
Dado
o
caráter autônomo do direito à
produção antecipada de prova, não há vinculação entre esta
medida processual e uma eventual demanda de mérito que
seja ajuizada com base na prova produzida.
Desta
maneira,
homologada
a
produção
antecipada de prova, consubstanciada nos documentos de
fls.74/91, não detém a parte autora interesse recursal que
sustente o presente apelo, E o não conhecimento é a medida
que se impõe. Nesse sentido:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de
documentos – Sentença homologatória da prova produzida –
Regularidade – Requerido que ofertou os documentos –
Inteligência do § 4o, do art. 382, do novo Código de
Processo Civil - Procedimento em que não se permite
qualquer valoração acerca das provas produzidas, nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031728-38.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
admissão de defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário, conforme art. 382, § 4o, do mesmo
diploma legal – Inadmissi bilidade recursal – Precedentes
do E. TJSP – Recurso não conhecido.
(TJSP.APL: 10147441320168260037, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2017,)
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

PRETENSÃO DE REFORMA VISANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA
DESCABIMENTO
A sentença em ação de
produção antecipada de provas tem caráter meramente
homologatório, não havendo pronunciamento do juiz sobre a
ocorrência ou não dos fatos e suas respectivas
consequências jurídicas, nem sem admitindo nesse tipo de
procedimento defesa ou recurso, exceto se indeferida
integralmente a produção da prova que se almeja pela parte
requerente (art. 382,§ 2o e § 4o, CPC/2015). De outra
banda, houve a apresentação pela empresa ré da
documentação pretendida no primeiro momento que lhe
competia. Ausência de resistência ou litigiosidade ao
pleito inicial demonstrada - Imposição de sucumbência
indevida
na
hipótese
-
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP.APL: 10177061720168260196, Rel. Des. Walter Fonseca,
11a Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2017,)
Em que pese o apelante alegue que a parte
contrária oculta documentos, não detalha quais outros
elementos probatórios pretende ver produzidos, apenas
genericamente se mostra insatisfeito com as evidências
acostas pelo réu.
No mais, é certo que para o ajuizamento
desta ação, prevista no art. 381 e seguintes no novo
Código de Processo Civil, afigura-se desnecessário o
preenchimento
dos
pressupostos
delineados
no
recurso
representativo da controvérsia (REsp 1.349.453/MS).
Assim, não restou configurada a resistência
injustificada ou recusa do banco réu em exibir a
documentação pretendida, tendo apresentado farta prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1031728-38.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46706
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
documental na ocasião de sua contestação. Logo, não se
justifica a imposição de condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator